Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRAZO DE NOVENTA (90) DIAS NÃO OBSERVADO. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS, LUCROS OU DIVIDENDOS. CABIMENTO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1. Segundo o art. 166, inciso II, do CC, é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto. Ademais, de acordo com o art. 186, do referido diploma legal, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Sendo ilícito o ato praticado pelas empresas rés, por meio de contrato firmado mediante esquema de pirâmide financeira, é descabida a restituição do valor corresponde aos rendimentos existentes, denominados “back office”.
3. Correta a sentença ao declarar a nulidade do ajuste e determinar a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, do qual devem ser abatidos os pagamentos feitos anteriormente, ainda que a título diverso - juros, lucros, dividendos ou similar. Com efeito, a pretensão de confirmar validade aos pagamentos anteriores equivaleria a chancelar o esquema fraudulento, em potencial prejuízo aos demais investidores lesados, notadamente aqueles que ingressaram às vésperas do desbaratamento
4. Apelo não provido.